Tribunal: TJDFT
Processo: 0713011-92.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. VIDA PREGRESSA E INVESTIGAÇÃO SOCIAL. COMPORTAMENTO INCOMPATÍVEL COM O SERVIÇO POLICIAL MILITAR. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPERCUSSÃO GERAL. AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. RELEVÂNCIA DOS RESPECTIVOS CARGOS. EXIGÊNCIA DE REQUISITOS RIGOROSOS. CONTRAINDICAÇÃO JUSTIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração, e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois a própria regra prevista no art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”.
3. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é a observada internamente ao acórdão. 3.1. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. 3.2. A título de exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação.
4. A despeito das alegações articuladas pelo recorrente em sua peça recursal, não há qualquer justificativa jurídica que possa ensejar o pretendido acolhimento dos embargos.
5. Observe-se que a relevância das atribuições desempenhadas pelos agentes de segurança pública (art. 144 da Constituição Federal), notadamente em virtude da relevância dos respectivos cargos, exige que sejam estabelecidos requisitos mais rigorosos para o ingresso nas fileiras da PMDF.
6. Com efeito, no caso em exame está plenamente justificada que a referida contraindicação foi motivada não apenas em razão das ocorrências policiais registradas em desfavor do autor, mas também em virtude da gravidade dos fatos, como corretamente ressalta o bem elaborado ato administrativo impugnado.
6.1. Saliente-se, como reforço argumentativo, que as ocorrências policiais em exame demonstram que o candidato, de fato, exibe comportamento incompatível para o elevado exercício das funções inerentes à vida policial militar. 6.2. Aliás, é relevante ressaltar o alto grau de reprovabilidade do ato ilícito absoluto previsto na regra do art. 306 do CTB, considerando as atividades ostensivas da Polícia Militar do Distrito Federal no combate aos crimes de trânsito. 6.3. Isso porque a finalidade da etapa de sindicância e vida pregressa da investigação social nos concursos públicos da área de segurança pública vão além da mera análise de eventuais condenações criminais ou eventual ocultação de informações, pois o principal objetivo consiste em examinar o comportamento social apresentado pelo candidato. 6.4. Em outras palavras, as carreiras que formam o aparato de segurança pública estatal devem ser preenchidas por candidatos que tenham determinadas características favoráveis ao desempenho das funções dos respectivos cargos. 6.5. Verifica-se, portanto, que a eliminação do referido candidato para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Distrito Federal, é legítima, mostrando-se correto o acórdão recorrido. 6.6. Por essas razões, diante das circunstâncias particulares do caso, insista-se, não existem omissões ou contradições no acórdão impugnado.
7. É prescindível o pronunciamento a respeito de todos os dispositivos legais mencionados nas razões recursais, com a finalidade de obter o prequestionamento almejado.
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.